Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001970-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSÉ DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
JOSÉ DE OLIVEIRA
, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ (ID 81140978).

O recorrente sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, eis que é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão da União Federal.

Alega que
a decisão monocrática violou o artigo 45 do CPC/15, uma vez que é competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar a lide, pois o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

Defende, assim, que a decisão merece reforma, pois deixou de enfrentar os pontos essenciais à controvérsia.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta (ID 83642978), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
JOSÉ DE OLIVEIRA
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais no 1025302-10.2020.8.11.0041
ajuizada por
JOSÉ DE OLIVEIRA
,

que rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva ad causam, bem como a prejudicial de prescrição, determinando que as partes indiquem as provas que pretendam produzir,
no prazo de cinco dias, justificando-as.

O agravante defende a competência da Justiça Federal para o deslinde da lide, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

Sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, eis que é apenas operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão do Ministério da Fazenda.

Assevera a ocorrência de prescrição quinquenal do direito de ação do agravado, considerando o termo inicial correspondente à data do último depósito, que ocorreu em 30/06/1989.

Ao final, postula pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida (ID 76335984).

Contrarrazões (ID 76535464), pelo desprovimento.

É o relatório.

DECIDO.

Extrai-se dos autos que
JOSÉ DE OLIVEIRA
ajuizou a Ação de Reparação de Danos Materiais no 1025302-10.2020.8.11.0041 em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, aduzindo que incorporou como servidor público no cargo de motorista oficial do Ministério da Saúde, onde trabalhou por mais de trinta anos e ao sacar os valores depositados no programa PIS/PASEP para sua surpresa, o saldo disponível era muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações (R$ 2.558,29).

Alegou que recebeu depósitos das cotas do PASEP nos exercícios financeiros dos anos de 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987,1988 e 1989, conforme extratos em anexo.

Relatou que, em 18/08/1988, existia saldo de Cz$ 201.625,00 (duzentos e um mil seiscentos e vinte e cinco cruzados) na conta PASEP; todavia, deparou-se com o valor irrisório de R$ 2.558,29 (dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos), no momento do saque.

Sustentou a competência da Justiça Estadual para o deslinde da causa, bem como a legitimidade passiva da instituição bancária por ser a administradora do programa, nos termos do art. 2o da Lei Complementar 08/1970.

Frisou que seu direito não está afetado pela prescrição, cujo prazo é de 10 (dez) anos.

Ao final, postulou pela procedência da ação para condenar o Banco do Brasil, ao pagamento da importância de R$ 141.204,04 (cento e quarenta e um mil duzentos e quatro reais e quatro centavos) a título de danos materiais, em razão de má gestão da conta individual do PASEP.

Na tentativa de conciliação entre as partes não se obteve êxito, conforme Termo de Audiência (ID 38971759 - ação de origem).

Contestação apresentada no ID 40095956 e Impugnação no ID 40201042.

Ao sanear o processo, a magistrada Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade da instituição bancária, bem como a prejudicial de prescrição, determinando que as partes especifiquem as provas que pretendam produzir, no prazo de cinco dias, justificando-as, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o Banco do Brasil S.A., em que defende a competência da Justiça Federal; a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e a prescrição quinquenal do direito pleiteado pelo agravado.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Cediço que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, foi criado pela Lei Complementar 8/1970 e, por força da Lei Complementar 26/1975, o PASEP foi unificado com o PIS – Programa Integração Social, dando origem ao Fundo PIS/PASEP.

Na hipótese, observa-se que ao interpor a ação de reparação de danos materiais, o agravado aduz a ocorrência de saques indevidos na sua conta PASEP, sem a sua anuência, incorrendo o banco agravante em
má gestão
e ainda a ausência de aplicação dos índices de correção monetária.

Desse modo, observa-se que a insurgência do autor/agravado versa sobre a condenação do agravante ao pagamento de danos materiais em decorrência da
má gestão do PASEP
.

Com efeito, a Lei Complementar no 8/1970, que institui o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, estabelece no art. 5o que compete ao Banco do Brasil S/A a administração do Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor e a cobrança de uma comissão de serviço, tudo na forma estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Nesse contexto, verifica-se que é entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União Federal deve figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, se a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a
responsabilidade decorrente da má gestão do banco agravante
, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o Superior Tribunal de Justiça entende que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. (sociedade de economia mista federal), o que importa
na competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ
.

Sobre o tema, os julgados do STJ:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE.

1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE.
(STJ. CC 161.590/PE. Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 1.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 20/02/2019)
.

PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE PIS/PASEP. SAQUE INDEVIDO. BANCO DO BRASIL. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais relacionados a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP. Por sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial.

II - Cinge-se a controvérsia quanto ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da ação, cujo objeto é a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP, sob a justificativa de falhas na prestação do serviço pelo banco e a compensar o aludido desfalque pela indenização por dano moral.

III - O acórdão recorrido na origem considerou que o Banco do Brasil S.A. não teria legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busque a correção do saldo depositado na conta vinculada ao PASEP, por considerar que a gestão desse fundo é de responsabilidade da União, por intermédio do Conselho Diretor do PIS-PASEP, cuja atuação em juízo fica vinculado à Procuradoria da Fazenda Nacional, utilizando-se de precedentes do TJDFT e do TRF1.

IV - Consoante se verifica dos autos, a falta de depósitos não integra a causa de pedir da ação - o que pressupõe que foram efetivamente realizados na conta PASEP do recorrente, tanto no quantum devido, como no prazo e na periodicidade estabelecidos legalmente. Da mesma forma, não se discute sobre metodologia da atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP, cuja competência é do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Logo, por não se tratar de hipótese de irresignação de atos de competência do Conselho Diretor do mencionado fundo, devendo ser afastada a aplicação da Súmula n. 77/STJ.

V - Em se tratando a demanda de supostos "desfalques" na conta do PASEP do recorrente, ou seja, alega-se a ocorrência de débitos não autorizados, a responsabilidade é daquele que mantém a custódia dos valores a título de PASEP, no caso o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, natural que fosse indicada pelo recorrente essa instituição financeira no polo passivo da ação.

VI - Em recente julgamento, proferido por mim no Recurso Especial n. 1.864.842 - CE, DJe 5/6/2020, estabeleceu-se que, a respeito da questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), incidindo, na espécie, a Súmula n. 42/STJ, no sentido de que "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".

VII - Ademais, sobre a legitimidade da União para o feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula n. 150/STJ (CC n. 163.129/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 8/3/2019; AgRg no CC n. 53.218/PB, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007, DJ 22/3/2007; AgRg no CC n. 137.398/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 30/05/2016; CC 149.906/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

VIII - Nesse passo, para se se deduzir de modo diverso, pela legitimidade da União de figurar no polo passivo da lide, seria necessário preceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.864.849/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 11/5/2020, Dje 14/5/2020 e REsp n. 1.855.750/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Julgamento em 1o/4/2020, Dje 3/4/2020.

IX - Nesse panorama, admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, os autos devem ser devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito.

X - Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte ora agravada.

XI - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp 1863683/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

No mesmo sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJ/MT, Apelação 10068029020208110041, Relator Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 03/02/2021, Publicado em 12/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ.
(TJ/MT, Agravo de Instrumento 1001957-07.2021.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 03/03/2021, Publicado em 03/03/2021).

Ainda, no mesmo sentido, os julgados e decisões monocráticas deste e. Tribunal de Justiça no RAC 1002213-47.2021.8.11.0000 – Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 10/03/2021; RAC 1056550-28.2019.8.11.0041 – Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, DJE em 11/12/2020; RAC 1026015-11.2020.8.11.0000 – Rel. Des. João Ferreira Filho, DJE em 23/03/2021.

Dessa forma, considerando que o pedido da ação de origem tem como fundamento a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, ou seja, que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta vinculada do autor/agravado, inconteste a
competência da Justiça Estadual para o deslinde do feito, assim como a legitimidade do banco agravante para figurar no polo passivo da ação.

Assim, escorreita a decisão agravada, pois, em consonância com a orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça.

No que diz respeito a
prejudicial de prescrição
, esta não prospera.

Verifica-se que o requerido pretende que seja declarada prescrita a pretensão da parte autora em virtude do julgamento do Recurso Especial no 1.205.277-PB, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual estabelece que “é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.”

Desse modo, aduz que o termo inicial do prazo prescricional é marcado pela data a partir da qual o demandante poderia ter intentado a demanda, ou seja,
a data em que deixou de ser feito o crédito a menor da última diferença pleiteada que ocorreu em 1989 e considerando que o autor propôs a ação apenas em 2020 entende que a pretensão estaria prescrita devendo a ação ser julgada extinta.

Em que pese as alegações do banco agravante, no caso, não se aplica o entendimento adotado no REsp 1.205.277/PB, eis que na presente ação não se discute a cobrança de diferença de correção monetária, bem como não é movida em face da União.

Logo, o prazo prescricional aplicado à espécie é de 10 (dez) anos, conforme o disposto no artigo 205 do CC, tendo em vista ausência de norma específica sobre a matéria.

Portanto, considerando que o autor/agravado teve acesso aos extratos do PASEP em 2017 e que a presente demanda foi proposta em junho/2020 (ID
75527981 – pg. 05
), não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, razão pela qual afasto a prejudicial.

Ante o exposto,
com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocraticamente
ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 25 de março de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID
81850048
).

Conforme relatado, o agravante defende a sua ilegitimidade passiva, uma vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices dos saldos principais, bem como que a competência para julgar as demandas do PASEP é exclusiva da Justiça Federal.

No entanto, tais argumentos foram devidamente enfrentados e fundamentos na decisão recorrida, conforme acima exposto, não trazendo o agravante nenhum fato ou elemento novo capaz de alterar tal entendimento.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados no agravo de instrumento, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021